Tribunal: TJES
Processo: 0018056-89.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018056-89.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E CONSUMIDOR
– APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA – PROCON
MUNICIPAL DE VITÓRIA
–
REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –

PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O
controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação do Poder Público se afasta dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade
, afigura-se plenamente possível, não consubstanciando violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa de vigência à lei municipal que estabelece critérios para a fixação d
e
multa,
motivo pelo qual não há de se cogitar de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 10
.

2.
O
s critérios de atualização da multa administrativa
sujeita à revisão judicial
devem observar o disposto na legislação específica do ente federativo que, no caso
sub examine
, prevê correção monetária pelo IPCA-E (apurado pelo IBGE),
a incidir
a partir da publicação da sentença, e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ou fração deste, a partir da constituição em mora d
a
Apelad
a
, que corresponde ao primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença de id 7141855, fls. 14/29, da lavra do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a presente ação de embargos do devedor, oposta por CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A à execução fiscal n.º 0034572-57.2013.808.0024, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, no bojo do processo administrativo n.º 521/2009, para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em seu arrazoado recursal (id 7141855, fls. 30/49), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
o douto Juízo
a quo
não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003;
(ii)
a manutenção de tal entendimento, sem prévia declaração incidental de inconstitucionalidade, com observância da cláusula de reserva de plenário, redundaria em violação à Súmula Vinculante n.º 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal; e que
(iii)
a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, mas desde a data da sua aplicação pelo órgão administrativo.

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (id 7141855, fls. 51).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018056-89.2015.8.08.0347
APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADA: CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença de id 7141855, fls. 14/29, da lavra do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a presente ação de embargos do devedor, oposta por CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A à execução fiscal n.º 0034572-57.2013.808.0024, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, no bojo do processo administrativo n.º 521/2009, para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em seu arrazoado recursal (id 7141855, fls. 30/49), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
o douto Juízo
a quo
não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003;
(ii)
a manutenção de tal entendimento, sem prévia declaração incidental de inconstitucionalidade, com observância da cláusula de reserva de plenário, redundaria em violação à Súmula Vinculante n.º 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal; e que
(iii)
a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, mas desde a data da sua aplicação pelo órgão administrativo.

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (id 7141855, fls. 51).

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, a presente ação de embargos está atrelada a execução fiscal em que o Apelante cobra crédito lançado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 3.176/2013, composto por 17 (dezessete) autos de infração emitidos pelo Procon Municipal, apurado no montante histórico de R$ 614.550,86 (seiscentos e quatorze mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos).

Apenas uma dessas autuações, advinda do processo administrativo n.º 521/2009 (termo de inscrição n.º 48.745/2013), com valor nominal de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), foi reputada desproporcional pelo douto Juízo de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos:

“Com relação ao processo de nº 521/2009 (termo de inscrição 48745/2013), entendo que assiste razão à embargante.
In casu
, em que pese a dosimetria da multa ter sido fundamentada na legislação vigente, entendo que não foram respeitados pela Administração os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

Após analisar detidamente a decisão administrativa, concluo que o valor arbitrado de R$ 23.765,13 é desproporcional, pois, apesar da gravidade da infração e de a embargante ser uma das gigantes do seu seguimento, a vantagem auferida foi ínfima.

Deste modo, a fixação do valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária, respeitando os limites legais, conforme parágrafo único, art. 57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir).

Extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados para casos semelhantes variam entre R$ 5 mil a R$ 15 mil reais:

[...]

Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso.

Contudo, para a determinação do novo valor da penalidade relativa ao processo de nº 521/2009, não posso deixar de considerar que a embargante é um dos gigantes no seu segmento. Logo, a multa deve ser aplicada em um patamar que repercuta em sua esfera econômica sem o que não cumprirá o papel sancionatório.

Além disso, é necessário salientar que a penalidade tem caráter educativo, no sentido de desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte dos prestadores de serviços, o que se tem visto acontecer com enorme frequência nos dias atuais.

Portanto, em meu sentir e após a ponderação exposta, a multa no processo de nº 521/2009 deverá ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a incidência de juros de mora sobre o valor que foi reduzido, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.” [id 7141855, fls. 23/25]

Sabe-se, com efeito, que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão fiscalizador competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e artigo 105, todos do diploma protetivo.

O referido artigo 57, do estatuto consumerista, preceitua os critérios de aplicação da pena pecuniária, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
in verbis:

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Faz-se, pois, necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade entre os critérios estabelecidos no supracitado artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades do caso e tampouco se apresente como fonte de enriquecimento sem causa da Administração.

Aliás, o controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação do Poder Público se afasta dos aludidos princípios constitucionais, afigura-se plenamente possível, não consubstanciando violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa de vigência à lei municipal que estabelece critérios para a fixação da multa.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“APELAÇÃO – REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O Poder Judiciário
exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e
ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto
. Precedentes deste Tribunal. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19.03.2019, Data da Publicação no Diário: 28.03.2019)”

Destarte, por não se cogitar de negativa de vigência à lei municipal, mas, sim, de sua aplicação segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devidamente valorados pelo Poder Judiciário com base no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não há de se falar, nesta instância recursal, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 10.

Postas tais considerações, tem-se, na hipótese em apreço, que o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, além de distanciar das circunstâncias do caso concreto, encontra-se em descompasso com os parâmetros usualmente observados por este douto Colegiado em situações análogas (TJES, Apelação Cível n.º 5039778-49.2022.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; e Apelação Cível n.º 0015555-59.2018.8.08.0024, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES).

No que concerne aos consectários legais incidentes sobre a multa fixada no primeiro grau, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, em caso semelhante ao que se ora se aprecia, que
“os critérios de atualização da multa administrativa aplicada devem observar o disposto na legislação específica do ente federativo que, no caso sub examine, prevê correção monetária pelo IPCA-E (apurado pelo IBGE), a partir da publicação da sentença, e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ou fração deste, a partir da constituição em mora do Apelado, que corresponde ao primeiro dia útil subsequente à
data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
”
(TJES, Apelação Cível n.º 5008207-31.2020.8.08.0024, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento a fim de reformar a sentença apenas para estabelecer a incidência, sobre o valor revisado da pena pecuniária, de juros de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, a partir da constituição em mora da Apelada, ou seja, do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões